Tribunal: TJMT
Processo: 1010915-74.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010915-74.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (APELADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0004-67 (APELADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0005-48 (APELADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0003-86 (APELADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0002-03 (APELADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA
(S)
:

COMPACTA COMERCIAL LTDA
E OUTROS.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
DESCONTOS INDEVIDOS APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO –
MÁQUINAS DE CARTÃO RECOLHIDAS – COBRANÇAS APÓS O RECOLHIMENTO – DEVER DE RESTITUIÇÃO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
– ADEQUAÇÃO
AOS
PARÂMETROS LEGAIS –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Comprovada a cobrança indevida após a
rescisão con
tratual, deve ser responsabilizado o fornecedor
pela falha na prestação do serviço.

2.
A
usente a comprovação da má-fé praticada pela instituição de pagamento apelante, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
.

3.
Deve ser mantido
a condenação em honorários sucumbenciais quando ausente
a
comprovação de ofensa a razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento dos honorários
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Apelação Cível
tirado contra sentença que
determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente,
em dobro
, no importe total de
R$
45.729,52
(
quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos
),
bem como,

declarou a inexistência da relação
jurídica
e a inexigibilidade da dívida de aluguéis das máquinas de cartão
a contar da data de devolução
,
em virtude
d
os prejuízos causados
pelo desconto indevido
s
,

mesmo após o cancelamento
e o consequente recolhimento das
aludidas máquinas
.

Em suas razões recursais, a
s
recorrente
s
invoca
m
os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
legalidade
d
as

cobranças
- Exercício regular do direito.

2.
Da necessidade afastamento da repetição do indébito.

3. Da minoração dos honorários advocatícios em caso de manutenção da sentença.

A parte
apelada
apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da
apelante
, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA(S):
COMPACTA COMERCIAL LTDA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro
que se
t
rata de recurso de Apelação Cível tirado contra sentença
exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
,
que determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente, em dobro, no importe total de R$ 45.729,52 (quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), bem como, declarou a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade da dívida de aluguéis das máquinas de cartão a contar da data de devolução
(21/02/2022)
, em virtude dos prejuízos causados pelo desconto indevidos, mesmo após o cancelamento
contratual
e o consequente recolhimento das aludidas máquinas.

Da legalidade das cobranças - Exercício regular do direito.

Em análise aos autos
,
alega a parte apelante
que as cobranças dos alugueres da maquininha de cartão
são devidas,
sob a tese de
que o cancelamento somente ocorreu em
30/06/2022, não havendo ilegalidade em conduta da empresa apelante
.

Contudo, em exame ao caderno processual, se verifica
em ID. 205883396,
a existência de
uma ordem de serviço que aponta a retiradas das
maquininhas em
21/01/2022
, ante a solicitação de cancelamento
, desse modo, em confronto com o
s
fato
s
narrado pelas partes,
o
que
se vislumbra é
a ocorrência

de
falha na prestação dos serviços da parte apelante, eis que, embora
tenha recolhido as máquinas de cartão
em 21/01/2022
, somente procedeu ao cancelamento em 30/06/2022
, restando comprovado que as cobranças dentro desse período são indevidas
, configurando a responsabilidade civil da empresa apelante
.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, entendo que
restou comprovado
a responsabilidade civil
da
empresa
apelante
, quanto aos fatos declinados na peça exordial,
diante da falha na prestação dos serviços
, devendo ser rejeitado a presente tese recursal
.

2.
Da necessidade afastamento da
repetição do indébito.

Com relação a tal tese recursal, entendo que deve ser
parcialmente
acolhida, pois os descontos realizados
oriundo do
negócio jurídico celebrado entre as partes,
o qual em razão do desacerto administrativo

efetuou
descontos indevidos
,

mesmo após o recolhimento
das máquinas de cartão,
sem provas nos autos da
má-fé perpetrada pela empresa apelante
.

Portan
to,
ausente
a comprovação

d
a má-fé praticada
pela instituição de pagamento
apela
nte
, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, ao caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017).
(grifo nosso)

Desse modo
,
deve
m
ser restituídos os valores descontados indevidamente na forma simples
, cujo montante pe
rfaz a quantia de R$ 22.864,76 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos)
, não havendo que se falar em repetição do indébito
.

3. Da minoração dos honorários advocatícios em caso de manutenção da sentença.

Com relação a tese recursal que pleiteia a minoração dos honorários advocatícios
, entendo que deve ser rejeitado, eis que,
não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de
honorários advocatícios no importe de
10% (
dez por cento
)
sobre o valor da condenação, tendo em vista
, como acima exposto,
a natureza da causa
e
o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço
, conforme dispõe o inciso
s
III
e IV
do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de afastar a repetição do indébito, determinando que a devolução dos valores descontados indevidamente
ocorra na forma simples
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

D
eixo de condenar a parte
apelante
ao pagamento das verbas sucumbenciais, diante do
mínimo
êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
z
o
de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024